Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu "empurrões” durante um entrevero com seu ex-marido, está caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
4. Recurso conhecido e desprovido.